Tribunal: STJ
Processo: 8016881-32.2022.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812976 - BA (2024/0444088-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DJALMA SILVA JÚNIOR - BA018157
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
ADVOGADOS
: FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA - BA020450
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA - BA033031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48467381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: e4eb79a4-71c5-4060-88f0-e95df5de5acd

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48467381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 25/06/2025 18:19:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: e4eb79a4-71c5-4060-88f0-e95df5de5acd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812976 - BA (2024/0444088-
0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DJALMA SILVA JÚNIOR - BA018157
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
ADVOGADOS
: FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA - BA020450
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA - BA033031
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA
182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da
2.
decisão agravada impõe o não conhecimento do recurso.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
STJ, proferida às fls. 882-883, que não conheceu do agravo em recurso
especial.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que o
Estado trouxe argumento apto a impugnar o entendimento consignado
no julgamento recorrido, sendo inaplicável a incidência da súmula 182
Documento eletrônico VDA47967594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 6323aa34-6477-4f66-99f2-6cc52c5961c8

/STJ, motivo pelo qual requer-se que seja reformada a decisão
monocrática recorrida mudando o seu entendimento para que seja
admitido e provido o Recurso Especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Nesse caso, registra-se que a decisão vergastada encontra-se
amparada no fundamento de que a decisão de inadmissibilidade do
Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um
único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial, o
que não ocorreu em relação a Súmula n. 7/STJ.
O agravante, contudo, não impugnou o fundamento utilizado na
decisão agravada quanto ao óbice processual aplicado, indicando apenas
que trouxe argumento apto a impugnar o entendimento consignado no
julgamento recorrido, o que não é suficiente para atender ao princípio da
dialeticidade.
Dessa forma, considerando que o capítulo autônomo da decisão
recorrida não foi combatido, impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ,

: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se: AgInt nos EDcl no REsp 1.708.729/SP,
Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
; AgInt
21/2/2019
no AREsp 1.354.331/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
Turma, DJe
; AgInt no AREsp 739.429/PR, Rel. Min. Gurgel
19/2/2019
de Faria, Primeira Turma, DJe
; AgInt no RE no AgRg no
12/2/2019
Documento eletrônico VDA47967594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 6323aa34-6477-4f66-99f2-6cc52c5961c8

AREsp 786.603/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp 1.424.371/SC, Rel. Min. Humberto
18/10/2016
Martins, Primeira Seção, DJe
.
20/4/2016
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47967594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/06/2025 15:21:12
Código de Controle do Documento: 6323aa34-6477-4f66-99f2-6cc52c5961c8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.812.976 / BA
Número Registro: 2024/0444088-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80168813220228050000 801688132202280500002 801688132202280500003
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : DJALMA SILVA JÚNIOR - BA018157
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
ADVOGADOS
: FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA - BA020450
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA - BA033031
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- LICITAÇÕES - CONVÊNIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DJALMA SILVA JÚNIOR - BA018157
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA LAPA
ADVOGADOS : FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA - BA020450
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA - BA033031
TERMO
Documento eletrônico VDA48408793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 50154a55-a666-4d65-9b06-6b3568c50ce8

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48408793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:25:39
Código de Controle do Documento: 50154a55-a666-4d65-9b06-6b3568c50ce8